Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CPC ART. 139. APREENSÃO DE PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – Conforme diretrizes fixadas pela 3a Turma do STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
II – Esgotadas as diligências para localizar bens penhoráveis do devedor e havendo indícios de ocultação de seu patrimônio, é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, por decisão judicial devidamente fundamentada.
III – Para ser efetiva a medida prevista no art. 774, V, do CPC, não basta a frustração do exequente na tentativa de encontrar bens do executado suscetíveis de penhora. Com efeito, devem existir ao menos indícios de que o executado oculta maliciosamente o seu patrimônio no afã de não cooperar com o processo de execução – o que se observa na hipótese.
IV – Negou-se provimento ao recurso.